Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742018-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Nos termos da Decisão Monocrática de ID 65049169, na qual o pedido liminar foi indeferido, determinou-se ao recorrente que juntasse os documentos solicitados para análise do atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, quanto fosse feito o recolhimento das custas iniciais dos autos de origem, a fim de que não houvesse a extinção do feito na origem. Na oportunidade, ressalvou-se a possibilidade de ressarcimento do pagamento caso o agravo de instrumento foi julgado provido. Contudo, o agravante quedou-se inerte em relação a ambas as determinações. Assim, proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 214328788, na origem, já transitada em julgado), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator